Tribunal: TJSP
Processo: 1000433-93.2017.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimos consignados entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário d a apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimos consignados entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário d a apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano moral inexistente – sentença mantida.

Resultado: recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000433-
93.2017.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante MARLI APARECIDA
ROVERSI DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DAYCOVAL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000433-93.2017.8.26.0453 - Voto 23271
2
VOTO No: 23271
APEL. No: 1000433-93.2017.8.26.0453
COMARCA: PIRAJUÍ 2a VARA CÍVEL
JUÍZA: ANA PAULA MEZZINA FURLAN
APTE. : MARLI APARECIDA ROVERSI DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO DAYCOVAL S/A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE alegação
de que houve celebração abusiva de empréstimos consignados
entre as partes com amortização indevida junto ao benefício
previdenciário d
a apelante, na chamada reserva de margem
consignável pertinente a cartão de crédito abusividade que não se
verificou contratação regular dano moral inexistente sentença
mantida.
Resultado: recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, c.c.
com repetição do indébito e indenização por danos morais que a autora Marli
Aparecida Roversi de Melo moveu contra o réu Banco Daycoval S/A. Alegou a
autora que é pensionista e recebe benefício previdenciário do INSS. Disse que lhe
foi imposta cobrança chamada de reserva de margem consignada, que se caracteriza
verdadeira venda casada. Em razão disso, está sofrendo mensalmente descontos
indevidos na sua aposentadoria. Jamais solicitou cartão de crédito consignado.
Pugnou pela declaração de nulidade das cláusulas contratuais que prevejam a
cobrança de “RMC”, bem como a repetição em dobro dos valores descontados da sua
aposentadoria (R$ 1.731,96), além da condenação do réu no pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Pediu a procedência da ação
para tais fins.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000433-93.2017.8.26.0453 - Voto 23271
3
A ação foi julgada improcedente. A autora foi condenada no
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os
quais foram arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a
gratuidade processual (sentença a fls. 180/183, complementada pela decisão de
embargos de declaração de fls. 216).
Inconformada, a autora recorreu (fls. 186/209). Dentre outros
argumentos, reiterou que não solicitou cartão de crédito consignado ao réu. A
sistemática utilizada foi idêntica a adotada para a concessão de empréstimo
consignado regular. Trata-se de desconto indevido, praticado de má-fé pelo réu, de
modo que faz jus à devolução em dobro da quantia indevidamente descontada da sua
aposentadoria. O valor debitado de seus proventos é imprescindível para o seu
sustento e de seus familiares. O ato ilícito perpetrado lhe acarretou dano passível de
ser indenizado. Prequestionou a matéria. Pelo que expôs, requereu o acolhimento dos
seus inconformismos e o provimento do recurso para tais fins.
Em resposta (fls. 222/2291), o apelado basicamente pediu que
o apelo fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos
do CPC). O preparo não foi efetuado porque a apelante é beneficiária da justiça
gratuita (fls. 28).
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.
Como relatado, nos benefícios previdenciários da apelante
houve descontos pertinentes à reserva de margem consignável referente a cartão de
crédito que ela disse não ter contratado.
O apelado alegou que houve contratação de cartão de crédito
consignado que foi utilizado pela apelante. Não há que se falar em indenização por
dano moral, nem em repetição de valores. Na contestação, o apelado juntou aos autos
o “termo de adesão às condições gerais de emissão e utilização do cartão de crédito
consignado do Banco Daycoval” (fls. 70), “solicitação e autorização de saque via
cartão de crédito” (fls. 71) devidamente assinados pela apelante, bem como cópia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000433-93.2017.8.26.0453 - Voto 23271
4
TED (fls. 74).
Pois bem.
Sabido que a Lei no 10.820/2003 dispõe sobre a autorização
para desconto em folha de pagamento no limite de 30% dos rendimentos dos
empregados regidos pela CLT, para amortização de empréstimos consignados,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil.
A Lei no 13.172/2015 alterou o diploma legal acima referido e
majorou a margem consignável para 35%, sendo 5% para pagamento de despesa ou
saque de cartão de crédito.
O panorama que se apresenta no presente caso revela que a
apelante se encontrava com a margem consignada de 30% comprometida. A
instituição financeira lhe disponibilizou valores por meio de saque com cartão de
crédito, valendo-se do percentual adicional de 5% instituído pela Lei no 13.172/15.
Assim, com a liberação de valores à apelante por meio de
saque com cartão de crédito, a instituição financeira acabou por aumentar a margem
consignável que a apelante dispunha para contratar.
O entendimento pessoal deste relator a respeito do tema é de
que a contratação dessa espécie se apresenta como abusiva, caso não comprovado
que o consumidor foi devidamente informado sobre os detalhes do negócio
envolvendo o assim chamado “cartão de crédito consignado”, bem como que teria
um valor reservado em seu benefício previdenciário. Demais disso, deveria ser
informado claramente ao consumidor a respeito do caráter mais oneroso do
empréstimo tomado pela referida via. Essa situação, de ausência de conhecimento
pela apelante acerca do tipo de operação contratada, bem como das consequências
supostamente nefastas dela decorrentes dificuldade de amortização, taxas mais altas
do que as do empréstimo consignado etc. , possibilitaria a conversão do negócio
jurídico em contrato de empréstimo consignado, com encargos mais moderados, ou,
subsidiariamente, em mútuo bancário, caso não fosse mais possível a consignação. A
base legal para a alteração nesses termos se encontra no art. 51, §2o do CDC e no art.
170 do CC. Em virtude disso, precedentemente, votei pela alteração do negócio.
Não obstante a ressalva feita no parágrafo anterior, não é
possível se ignorar que a esmagadora maioria das C. Câmaras de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000433-93.2017.8.26.0453 - Voto 23271
5
deste E. Tribunal vem decidindo no sentido de que é válido o negócio, bem como
que é hígida a cláusula contratual que prevê a possibilidade de desconto de valor
mínimo na fatura de cartão de crédito, consignado no benefício previdenciário do
favorecido.
Por conta disso, considerado o princípio da colegialidade que
veio adotado no CPC de 2015 e está expresso no art. 9261 do referido estatuto legal,
considerado ainda que o princípio inegavelmente traz estabilidade quanto ao
resultado mais uniforme a respeito do desate dos litígios conhecidos pela corte,
passei a adotar o entendimento majoritário do tribunal sobre a matéria versada nestes
autos.
Observo que, na mesma esteira, o i.
Desembargador Tasso Duarte de Melo que pessoalmente tem compreensão sobre a
questão de todo assemelhada à deste relator igualmente, alterou seu entendimento a
respeito, colacionando iterativa jurisprudência do tribunal acerca da validade da
cláusula contratual que se pretende ver desconstituída nos autos:
“Nesse sentido, TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Ap.
1058827-15.2017.8.26.0576, Rel. Des. Walter Fonseca, unânime, j,
01.11.18,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1000731-39.2017.8.26.0145, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho
Silva da Fonseca, unânime, j, 08.08.18, 15a Câmara de Direito
Privado, Ap. 1001062.77.2017.8.26.0288, Rel. Des. Vicentini
Barroso, unânime, j, 05.11.18, 16a Câmara de Direito Privado, Ap.
1009757-12.2017.8.26.0032, Rel. Des. Coutinho de Arruda,
unânime, j, 09.11.18, 17a Câmara de Direito Privado, Ap
1001295-74.2017.8.26.0288, Rel. Des. Souza Lopes, unânime, j,
14.11.18, 18a Câmara de Direito Privado, Ap. 1001944-
98.2018.8.26.0451, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira,
unânime, j, 06.11.18, 19a Câmara de Direito Privado, Ap.
1003073-13.2017.8.26.0407, Rel. Des. João Camillo de Almeida
Prado Costa, unânime, j, 09.11.18, 20a Câmara de Direito Privado,
Ap. 1004080-78.2017.8.26.0168, Rel. Des. Correia Lima, unânime,
1 Art. 926 do CPC: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000433-93.2017.8.26.0453 - Voto 23271
6
j,
22.10.18,
21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1061356-07.2017.8.26.0576, Rel. Des. Itamar Gaino, unânime, j,
13.11.18,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1003088-07.2018.8.26.0161, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira,
unânime, j, 31.10.18, 37a Câmara de Direito Privado, Ap.
1000356-79.2018.8.26.0411, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos,
unânime, j, 13.11.18, e 38a Câmara de Direito Privado, Ap
1002149-13.2017.8.26.0274, Rel. Des. Eduardo Siqueira, unânime,
j, 06.11.18” (Apelação Cível no1021851-93.2017.8.26.0451).
Destarte, analiso a questão sob tal perspectiva, qual seja, na
linha do entendimento quase que absoluto da corte sobre o tema de que o negócio
não contém vícios ressalvada a possibilidade de em um ou outro caso pontual ser
reconhecida a existência do defeito.
No presente caso, a apelante se utilizou do crédito
disponibilizado pela instituição financeira, tanto que não negou o recebimento das
quantias depositadas na sua conta corrente (fls. 74). Além disso, não há prova acerca
da existência de vício de consentimento na contratação, pelo que a improcedência do
pedido era medida que se impunha e que é mantida.
Tendo em vista que o pedido principal não foi acolhido, por
consequência, os demais também merecem ser rejeitados devolução dobrada de
valores e indenização por dano moral.
Não obstante, especificamente a respeito da pretensão
indenizatória, alguns comentos complementares são necessários. Ainda que se
considerasse que era o caso de alteração do contrato, nada há nos autos a demonstrar
a ocorrência de dano moral indenizável.
Com efeito, a apelante não demonstrou que, por conta do
desconto em seu benefício previdenciário a título de “reserva de margem
consignável” em cartão de crédito, ficou impossibilitada de honrar compromissos
financeiros ou teve a sua honra e paz de espírito abaladas.
Consigne-se que os descontos no benefício previdenciário da
apelante, decorrentes de reserva de margem consignável em cartão de crédito tiveram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000433-93.2017.8.26.0453 - Voto 23271
7
início em 21/01/2016 (fls. 25). A presente demanda foi distribuída pela apelante em
24.02.2017. Após ter decorrido mais de um ano do início dos descontos. O que indica
que, sem maiores indagações, a apelante conviveu com a amortização, nos termos em
que foi originariamente contratada.
Nesse passo, é indispensável destacar que a revisão de meu
posicionamento no que tange às ações nas quais se discute os contratos assemelhados
ao dos autos ocorreu não só por minha adesão ao princípio da colegialidade. Tal
revisão se deu, principalmente, por conta da expressiva quantidade de ações
assemelhadas que ingressaram no tribunal nos últimos tempos, por meio das quais é
questionado o negócio objeto do pedido de forma monocórdica, qual seja, sempre
com os mesmos argumentos.
Ao considerar que aparentemente o tribunal enfrenta novo
surto de demandas predatórias sem que se afirme que o presente caso ostenta tal
característica , entendi que era caso de análise pontual mais rigorosa dos pedidos. E
especificamente com relação ao tema dano moral que todos os consumidores que
buscam a revisão do contrato dizem ter sofrido , a reflexão me fez concluir que a
hipótese não é de dano “in re ipsa”.
Com efeito, o dano moral não pode decorrer da simples
contratação do empréstimo consignado pela sistemática do cartão de crédito. Ainda
que seja o caso de readequação do contrato ou de nulidade dele, com a devolução
de valores lado a lado , há necessidade de demonstração, pelo consumidor, que a
contratação em bases mais onerosas efetivamente lhe causou dano de ordem moral.
Mais incisivamente, o consumidor precisa provar que os efeitos deletérios da
contratação, de alguma forma, atingiram a esfera dos direitos da personalidade dele.
Pois bem, no presente caso, a apelante se descurou do ônus de
provar que efetivamente sofreu alguma violação passível de fazer surgir dano de
ordem moral. Não se extrai do conjunto fático-probatório que a apelante tenha
experimentado qualquer abalo psicológico ou mácula em sua honra, ou paz de
espírito.
No máximo, sem demonstração em sentido diverso, poderia se
inferir que a apelante suportou mero aborrecimento até porque ela efetivamente se
utilizou do crédito disponibilizado em conta corrente, desconhecendo-se qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000433-93.2017.8.26.0453 - Voto 23271
8
repercussão negativa decorrente do negócio, além da onerosidade mais elevada para
essa modalidade de contratação.
A perturbação da paz de espírito que gera o dever de indenizar
é aquela que extravasa a fronteira do dissabor puro e simples. Não implica afronta à
esfera da personalidade o eventual desconforto que tenha provindo da amortização de
empréstimo, havida ao longo de um pouco mais de um ano, via desconto de valor
mensal junto à margem consignável do benefício previdenciário do consumidor. A
referida situação, por si só, sem provas mínimas sobre eventuais consequências mais
graves daí decorrentes, não gera dano de ordem moral.
Por tais motivos, inexistente o alegado dano moral.
A apelante foi condenada no pagamento dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 23.463,92).
O recurso foi interposto na vigência do Novo Código de
Processo Civil, pelo que se impõe a majoração dos honorários de sucumbência para
12% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 112, do CPC. A
quantia majorada é adequada para remunerar o advogado do apelado, considerada a
natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e
o local da prestação do serviço. Do pagamento das verbas de sucumbência, a apelante
está isenta, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à
concessão da gratuidade da justiça a ela.
Por
derradeiro,
alguns
comentos
a
respeito
do
prequestionamento são necessários.
Não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal, o que se deu no caso.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator
2 De seguinte teor: “Artigo 85. (...). §11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral
da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.